Tribunal: TJSP
Processo: 0001808-75.2011.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Ação de Reparação de danos havidos em Acidente de Trânsito – Sentença de parcial procedência.

– Apelação da corré – Corré que na ocasião do acidente já não era mais proprietária do veículo envolvido no evento, conduzido pelo corréu. Como cediço, a transmissão da propriedade de bens móveis se opera com a tradição, isto é, com o ato de vontade do proprietário no sentido de transferir o

Ementa:
Ação de Reparação de danos havidos em Acidente de Trânsito – Sentença de parcial procedência.

– Apelação da corré – Corré que na ocasião do acidente já não era mais proprietária do veículo envolvido no evento, conduzido pelo corréu. Como cediço, a transmissão da propriedade de bens móveis se opera com a tradição, isto é, com o ato de vontade do proprietário no sentido de transferir o domínio do bem ao adquirente, com a entrega efetiva da posse. Prova coligida aos autos demonstrou a celebração do negócio envolvendo a venda do veículo, antes da ocorrência do acidente e sua tradição. Como já decidido por esta C. Câmara, afigura-se irrelevante o fato do veículo não estar registrado em nome do réu – Destarte, a corré não pode responder civilmente pelo bem que não integra o seu patrimônio – Recurso provido – Sentença reformada para julgar improcedente a ação em relação a ela.

- Recurso dos autores – Culpa – Ação penal que condenou o corréu por homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, parágrafo único, inciso I, do CTB) – Sentença criminal com trânsito em julgado – Impossibilidade de se rediscutir a existência do acidente e a culpa do réu, cuja declaração está coberta pela coisa julgada – Inteligência do art. 935 do Código Civil – Pensão mensal – À míngua de vínculo empregatício e de qualquer prova de que a vítima exercia outra atividade remunerada na data do acidente e, ainda, da dependência econômica dos autores em relação a ela, era mesmo de rigor a improcedência do pedido de indenização por danos materiais – Danos morais – Indenização fixada com razoabilidade, à luz dos critérios jurisprudenciais. Em caso de morte de ente familiar próximo, ofensa moral das mais violentas, o C. Superior Tribunal de Justiça tem considerado adequada a fixação de indenização entre 100 a 500 salários mínimos, critério adotado pelo Juízo a quo – Oposição de embargos de declaração para a correção de erro material era mesmo de rigor, não havendo que se falar, portanto, em multa por embargos protelatórios – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.